Tribunal: TJSP
Processo: 1002083-84.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002083-84.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA, são embargados
FERNANDA GONÇALVES MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA) e SOMPO
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002083-84.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 14.764
2
Voto no 14.764
Embargos de declaração no 1002083-84.2019.8.26.0008/50000
Comarca de origem: São Paulo / 3a Vara Cível do Fórum Regional do
Tatuapé
Embargante: Express Transportes Urbanos Ltda.
Embargada: Fernanda Gonçalves Marques
Interessada: Sompo Seguros S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Alegação
de
contradição
-
Oposição de embargos declaratórios, exclusivamente, para fins de prequestionamento
-
Providência cabível apenas quando a decisão embargada,
efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou
omissão, vícios não verificados no caso concreto -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 690/696, assim ementado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de
Trânsito Ação indenizatória - Autora que sofreu
ferimentos,
atingida
na
cabeça
quando
caminhava na calçada da via pública, por
ventoinha que se desprendeu de auto-ônibus da
ré
Prejuízo moral evidenciado - Fixação de
indenização na sentença que se pauta na prova
documental produzida, dentro de critérios da
razoabilidade e proporcionalidade - Recursos
lançados para majoração ou redução do valor que
são improvidos.”
Pretende
a
embargante
exclusivamente
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002083-84.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 14.764
3
prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores. Discordando do resultado, alega que o v.
acordão foi contraditório quanto a Lei Federal e a entendimento
jurisprudencial pacificado no STJ, além de questionar “como pode a
indenização se manter no valor arbitrado, sendo que claramente se
constatou que as lesões não foram consideráveis, que sequer houve
internação... Há, ainda, evidente contradição entre o valor indenizatório
fixado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isso porque
conforme disposto na própria sentença e na exordial, os danos
supostamente ocorridos foram ínfimos, logo, o valor arbitrado de R$
10.000,00 reais a título de indenização não com diz com o razoável nesse
caso.” Por fim, alega a violação das seguintes normas: art. 5o, V, da CF; art.
37, parágrafo. 6o, da CF; e art. 944 da Legislação Federal.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando
o
julgado,
nota-se
que
inexistem
contradições a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões recursais,
reconhecendo que a embargada sofreu um prejuízo moral, portanto, sendo
observados os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se
que não há motivos que justifiquem a redução do valor arbitrado para a
indenização por danos morais.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002083-84.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 14.764
4
“Não se pode discutir que receber o
pedestre no corpo uma peça lançada por um
auto-ônibus em movimento induz a situação
de aflição e preocupação que fogem à
normalidade.
O dano, só por isto, já estaria presumido,
mas o fato é que as lesões leves daí
decorrentes ficaram demonstradas nos autos
do processo. O laudo do IML tem esta
conclusão;
“Escoriação linear discreta de 2 centímetros
associada a crosta hemática na face medial de
perna direita. Edema e eritema discreto na região
temporal esquerda.”
Nesta conclusão se ressalvava: lesões de
natureza leve, salvo complicações posteriores
(f, 586).
Só esta última observação já constitui
causa de preocupação para quem sofreu
traumatismo crânio-encefálico.
O atendimento médico no dia do evento
está provado (f. 23/4 e 570/574 ).
Então,
o
valor
arbitrado
comporta
confirmação e também não se justifica a sua
elevação,
sendo
observados
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002083-84.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 14.764
5
Não se entrevê, na espécie, a existência de qualquer
contradição interna ao julgado, é dizer, da decisão consigo mesma,
resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de
proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, únicas
sanáveis por meio de embargos declaratórios, com a qual não se confunde,
evidentemente, a suposta contradição da decisão embargada com a lei, com
a jurisprudência, com a prova dos autos, com a doutrina ou com o
entendimento da parte, a ser veiculada, se o caso, em recurso que autorize
a rediscussão do julgado, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinado
ao saneamento, tão somente, dos vícios taxativamente relacionados pelo
legislador.
Os dispositivos legais aplicáveis à situação de fato
verificada nos autos foram referidos e não se vê infringência alguma aos
agora mencionados.
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento,
providência que somente tem lugar quando a decisão embargada,
efetivamente, padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei
processual civil, o que, como se viu, não é o caso.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Há até intuito malicioso e protelatório nesta arguição,
advertida a parte a não perseverar nesta prática nefasta.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002083-84.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 14.764
6
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator